Tribunal: TJSP
Processo: 2190334-30.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Nítida pretensão infringente – Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2190334-30.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados
MARIA MAGDALENA MIRIO BELTRAMI, MARIA ANTONIA FERNANDES
BARBOSA, MARIA APARECIDA MARTINS CAMILLO, MARIA BEATRIZ
MACHADO DE CASTILHO, MARIA DE LOURDES BERNARDES GAYOTTO
MACHIA, MARIA ELISA BEGILLE GUZZO, MARIA HELENA DE ASSIS
FERREIRA,
ONEIDA MARTINI CARVALHO, NEUSA MARIA CASARINI
LANDGRAF, RITA MERCIA QUEIROZ PASCON, SATSUE NARIMOTO YABU,
WILMA CONCEIÇÃO GAUDIOSI LOPES, ZARA ARABE DA SILVA, NAMIKO
YOSHIDA VILELA MUNIZ, MARIA ANA ROSSETO SILVA, APARECIDA DE
LARA COLAÇO, ABIGAIL MARIA FIGUEIRA DE CASTRO, ACIONES DAMETO
TITATO, AGDA MARIA FERNANDES, ALICE CARUZO DORAZIO, ALVIZIO
LOURENCON, AMABILE POLETO, MARIA ANGELINA DE ASSIS FERREIRA,
BERENICE ZANOLLI, CELIA LENI GAMBA ZANONI, DALVA FERNANDES
SANCHES, DIVALDO BARBOSA, ELIETE ESTEVAM GOMES, IRENE MARIA
SCHIEVANO POLONIO e ISAURA MARGARIDA RIBEIRO URREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190334-30.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30.934
2
Voto no. 30.934
Embargos de Declaração no. 2190334-30.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV
Embargados: Maria Magdalena Mirio Beltrami e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos
fundamentos do resultado do julgamento
Nítida pretensão
infringente Rejeição dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Estado de São
Paulo contra o v. acórdão de fls. 392/397 (autos em apenso), por meio do qual foi negado
provimento ao agravo de instrumento interposto contra Maria Magdalena Mirio Beltrami
e outros.
Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no
julgamento. Afirma que o título judicial determinou expressamente a aplicação da Lei no.
11.960/09, de modo que o v. acórdão, ao determinar a aplicação do Tema 810, violou a
coisa julgada, bem como o decidido no Tema 905 do Col. STJ. Argumenta com o decidido
pelo Eg. STF no julgamento do Tema 733 e ressalta a obrigatoriedade de aplicação dos
precedentes vinculantes, nos termos do art. 927 do CPC. Requer o prequestionamento da
matéria federal e constitucional invocada (fls. 01/03).
O embargado apresentou resposta (fl. 09/11).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, e os
rejeito.
Verifica-se que toda a matéria recursal foi analisada e decidida
pelos Eméritos Julgadores, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser
sanada.
No caso concreto, a Turma Julgadora aplicou o entendimento
firmado pelo Eg. STF no Tema 810 e analisou expressamente a questão da coisa julgada, e
do Temas 905 do Col. STJ, como se vê às fls. 395/396, ou seja:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190334-30.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30.934
3
“(...)
Ademais, quanto à coisa julgada, cumpre consignar que no
julgamento do Recurso Repetitivo - Tema 905, mencionado na
decisão agravada, o Col. STJ firmou entendimento de que 'Não
obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora (juros de mora), de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto'. (grifei)
Ou seja, como se vê de tal julgado, o próprio STJ admite a
necessidade de se verificar a constitucionalidade/legalidade do
índice no caso concreto.
Nesse contexto, não se pode olvidar que os índices de correção
monetária e de juros de mora são consectários legais que se
vencem mês a mês, o que, portanto, impõe a observância do
índice vigente ao tempo do respectivo vencimento, em
observância ao princípio 'tempus regit actum'.
Assim sendo, uma vez definidos pelos Tribunais Superiores os
índices aplicáveis em cada fase do processo, em razão da
declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no. 11.960/09,
estes devem ser observados, em cada caso concreto, por força ao
princípio 'tempus regit actum', sempre aplicado o índice
constitucional e vigente no vencimento de cada parcela, de modo
que tal adequação não acarreta ofensa à coisa julgada.”
Assim, a questão ora reiterada foi devidamente examinada.
E quanto ao decidido no Tema 733 STF, ainda que não tenha
havido menção expressa, foi também observada a tese nele fixada.
Afinal, mesmo considerado o entendimento firmado pelo Eg. STF
no julgamento do Tema 733 de Repercussão Geral, ora invocado pelo embargante, em que
se estabeleceram os efeitos executivos da declaração de inconstitucionalidade ou
constitucionalidade das decisões do STF, inclusive nos casos em que há coisa julgada, é
certo que, exatamente como decidido no v. acórdão embargado, os índices de correção
monetária e de juros de mora vencem mês a mês, o que, portanto, impõe a observância do
índice vigente ao tempo do respectivo vencimento, em observância ao princípio “tempus
regit actum”, a afastar a alegação de ofensa à coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190334-30.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30.934
4
Nesse particular, cumpre acrescentar que do mesmo modo que,
anteriormente, o posicionamento desta Câmara era no sentido de admitir a aplicação
imediata da Lei no. 11.960/09, a partir da sua vigência, mesmo nos processos em fase de
execução, em razão do princípio “tempus regit actum”, sem que isso acarretasse violação à
coisa julgada, agora, uma vez definidos pelos Tribunais Superiores os índices aplicáveis
em cada fase do processo, em razão da declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei
no. 11.960/09, estes devem ser observados, em cada caso concreto, por força daquele
mesmo princípio.
Assim, não há que se cogitar de qualquer omissão quanto a tais
matérias.
Na realidade, as teses ora reiteradas pelo embargante foram
rechaçadas pelo v. acórdão. E se ele discorda do resultado do julgamento, deve manifestar
seu inconformismo pela via adequada, e não por meio destes embargos, nos quais não se
admitem efeitos infringentes.
De fato, os embargos de declaração não se prestam à análise da
correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter nitidamente
infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de outros recursos, se
não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam
sua interposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora